Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FINTECH. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com fundamento nas alegações expendidas na petição de ID Num. 23789638 - Pág. 1, bem como nos documentos que a instruem, defiro a gratuidade de justiça.

2. Nos termos do disposto no art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, e não será responsabilizado, dentre outra hipótese, se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. In casu, a autora narrou que teria sido vítima de um golpe ao realizar a compra de dois aparelhos de telefone celular pelo valor total de R$ 6.379,29. Explicou que efetuou a transferência bancária daquele valor, “conforme combinado”, contudo, após isso não mais conseguiu contatar o vendedor, tampouco recebeu a mercadoria. Alegou ainda que, desconfiada de tal atitude, entrou em contato com o requerido noticiando o ocorrido, ocasião em que solicitou o estorno do dinheiro para a conta originária. Como administrativamente só conseguiu o reembolso de parte desse valor (R$ 2.278,32), ajuizou esta ação em que pleiteia a restituição do remanescente (R$ 4.100,97), bem como indenização por danos morais.

3. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora. A uma, porque a autora não foi capaz de demonstrar em que termos teria sido negociada a compra e venda objeto dos autos, notadamente, a data do negócio, e da transferência executada, a fim de se apurar se a sua queixa feita ao réu (ID Num. 23314273 - Pág. 1), a fim de impedir a concretização daquela operação tenha sido feita em tempo hábil para tal finalidade. Em sua inicial, a autora omite aquela informação.

4. A duas, das conversas travadas no chat com o réu se extrai até mesmo que, em dado momento (dois dias após a primeira queixa formulada), ID Num. 23314274 - Pág. 10, a autora hesita em prosseguir com o pedido inicial de estorno da transferência feita, porque estava na expectativa de receber os aparelhos telefônicos. Contudo, já em outro contato naquele mesmo dia, se arrepende e ratifica o pedido inicial de estorno de valor. Finalmente, 6 dias após o primeiro contato, o réu noticia à autora que conseguiu recuperar R$ 2.278,32, que lhe foi efetivamente reembolsado. Em sua defesa, o réu explica que “a transferência do valor via TED, é realizado de forma praticamente imediata se realizada em dia útil, pois se trata de uma modalidade rápida, desta forma, pede atenção na conferência antes de concluir, uma vez que TEDs não podem ser canceladas após autorizadas pelo titular” e ainda que “o sistema do Réu agiu conforma esperado, tendo permitido que a Autora realizasse a transferência via TED para a conta escolhida. Além disso, o processo em exceção de tentativa de recuperação de valor foi realizado pelo Réu dentro de prazo de urgência, uma vez munido do Boletim de Ocorrência, sendo a devolução condicionada à existência de saldo na conta de destino do valor.”

5. Assim, das circunstâncias fáticas delineadas, se conclui pela culpa exclusiva da autora na realização da operação bancária para terceiro desconhecido, que se descobriu posteriormente se tratar de fraudador, não havendo como imputar responsabilidade ao réu por tais fatos, mormente porque adotou as providências cabíveis para atender os reclames da consumidora, o que resultou na restituição de parte do valor transferido, o que, diga-se, só aconteceu porque havia saldo na conta de destino.

6. Isto posto, diante da excludente de responsabilidade demonstrada, a sentença de improcedência merece ser mantida incólume.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC